Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-44.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703980-44.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS BOMFIM DE AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação da tutela pra que a parte ré fosse compelida a fornecer o medicamento PURODIOL (CANABIDIONAL) 200MG CBD/ML, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. Posterguei a análise da antecipação dos efeitos da tutela para após expedição de nota técnica pelo NATJUS. É o breve relatório. O artigo 300 do NCPC impõe a existência da chamada “probabilidade do direito” para concessão da antecipação vindicada. Destarte, em cognição sumária, entendo que o caso em apreço tal requisito não resta demonstrado. Isto porque, após definição do Tema 106 do STJ, o ente estatal não se queda isento no fornecimento de tratamento médico pelo simples fato de não estar regulamentado pelo SUS. Impôs, apenas, nestes casos que se cumule três requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Conforme nota técnica elaborada pelo NATJUS (ID 13302570), os requisitos estampados nos itens I e III não foram cumpridos. O laudo destaca que, embora a ANVISA tenha liberado o uso medicinal por importação em vários casos, o fármaco não possui registro na referida agência. Salienta, ainda, a existência de outras opções terapêuticas fornecidas pelo SUS (primidona, vigabatrina, levetiracetam) que não utilizadas pela parte agravante, bem como legislação distrital (Lei 5.625/2016) que garante o fornecimento do medicamento pleiteado para pacientes com epilepsia refratária de difícil controle, cuja liberação compete ao Centro de Referência em Epilepsia da SES-DF, concluindo pela não justificação da concessão do medicamento pleiteado. Desse modo, não sendo verificada a presença dos três requisitos fixados Tema 106 do STJ, resta inviabilizada, ao menos nessa sede de cognição sumária, a obrigação do ente a fornecer o fármaco vindicado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, incluindo a Nota Técnica expedida. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator